Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-66.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADILSON CARLOS DA SILVA - CPF: 390.499.571-53 (RECORRENTE), AMANDA DA SILVA TERCIS - CPF: 048.154.661-81 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERMO DE CESSÃO E ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Recorrente, bem como o termo de cessão ocorrido entre a cessionária e a cedente, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000073-66.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial Cível Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Itapeva X Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

Recorrida(s):

Adilson Carlos da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta
, proponho

JULGAR PROCEDENTE
a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Proponho também
declarar inexistente o débito
inscrito pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos nestes autos, bem como determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$
810,17
uma vez que não possui relação jurídica com a Reclamada.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é devido.

Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte Recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
há provas
da existência de relação jurídica entre as partes, diante da juntada de documento “
TERMO DE CESSÃO – ID. 111815290 e Contrato de Empréstimo Pessoal – Saque fácil – Lojas Riachuelo devidamente assinado – ID. 111815284”,
realizada no momento da contratação
.

Logo, entendo que, a empresa Recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento das obrigações contratuais, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nesse sentido, a partir das provas que constam dos autos quais provam a relação jurídica negada pela Recorrente,
resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal, que enseja manutenção da sentença de improcedência.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe

provimento
e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023